Tribunal: STF
Processo: RE 464477
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRECEDENTE
PLENÁRIO.
O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo
 Plenário desta Casa de Justiça, no julgamento do RE 116.121,
Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio. Decisão que
declarou a ilegitimidade da expressão "da locação de bens móveis",
contida no item 79 da Lista de Serviços anexa ao Decreto nº 406/68
(na redação dada pela Lei Complementar nº 56/87).
Outras decisões
no mesmo sentido: AI 546.588-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence; AI 543.317-AgR, Relator o Ministro Eros Grau; RE
413.098-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso; e AI 445.981-AgR,
Relatora a Ministra Ellen Gracie.
Agravo regimental a que se nega
provimento.